Tribunal: TJES
Processo: 5010371-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010371-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO BRITO VICENTE

COATOR: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE DA DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, contra ato da MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória-ES, que regrediu cautelarmente o regime prisional do paciente, do aberto para o semiaberto, com decretação de sua prisão, sob fundamento de que o oficial de justiça não o localizou no endereço informado para o início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: preliminarmente, (i) se é cabível habeas corpus para impugnar decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional com decretação de prisão; e no mérito (ii) estabelecer se a decisão de regressão do regime e de decretação da prisão, baseada apenas na não localização do paciente, configura ilegalidade por ausência de esgotamento das diligências necessárias para sua intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

A preliminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento do habeas corpus, por alegado uso como sucedâneo recursal, não deve ser acolhida quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, hipótese em que se admite o conhecimento da impetração. Preliminar rejeitada.

Mérito

A regressão cautelar do regime prisional e a decretação da prisão com fundamento exclusivo na certidão do oficial de justiça que não localizou o paciente no endereço informado configuram ilegalidade quando não esgotadas todas as diligências necessárias à sua intimação pessoal.

O endereço do paciente constante da denúncia e do processo executivo é o mesmo utilizado para tentativa de intimação, o que evidencia ausência de intenção de ocultação ou frustração da execução penal.

A própria certidão do oficial de justiça informa que a numeração da rua era confusa, e que a diligência se baseou em perguntas a transeuntes, sem qualquer confirmação objetiva quanto à ausência do paciente no local indicado.

A autoridade coatora não realizou buscas complementares nos sistemas disponíveis, nem tentou meios alternativos de localização, como intimação por edital, o que revela falta de diligência mínima exigida antes da adoção de medida restritiva de liberdade.

Após a concessão da liminar, o paciente comprovou endereço fixo, firmou termo de compromisso e iniciou o cumprimento da pena em regime aberto, o que confirma sua disposição de cumprir a sanção penal imposta.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010371-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRIANO BRITO VICENTE
COATOR: 9 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RUHAN LUCAS SABINO SEVERIANO - ES36370

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO BRITO VICENTE
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória-ES, que regrediu cautelarmente o regime prisional do aberto para o semiaberto, determinando a sua prisão.

D
e início
, registro que a Procuradoria de Justiça suscita uma preliminar de não conhecimento da presente ordem de Habes Corpus, pois utilizada como sucedâneo recursal, já que é cabível o agravo em execução penal, para combater a decisão proferida pela autoridade coatora.

No entanto, tenho que restou demonstrada a manifesta ilegalidade do ato judicial impugnado, que determinou a regressão cautelar do regime prisional do aberto para o semiaberto, e a prisão do paciente, em razão do oficial de justiça não ter localizado o seu endereço residencial.

Assim, tenho que o Habeas Corpus deve ser conhecido, diante da flagrante ilegalidade da decisão combatida, de modo que
REJEITO
a preliminar.

No mérito, alega o impetrante, em síntese, que a regressão cautelar do regime baseou-se na presunção equivocada, de que o paciente não foi localizado no seu endereço.

Argumenta ainda, que o a audiência de justificação foi designada somente para 13/08/2025, e que o paciente possui trabalho lícito e endereço fixo.

No caso
, constato que o paciente foi condenado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

Em consulta ao sistema SEEU, verifico que a Magistrada determinou a intimação do paciente para dar início ao cumprimento de sua pena em regime aberto, contudo, o Sr. Oficial de Justiça certificou que não o localizou.

No entanto, analisando a documentação anexada pela defesa, constato que, o endereço do paciente (id 14533683), é o mesmo que foi indicado na denúncia, e que também consta no processo executivo, a revelar que ele não tinha a intenção de frustrar a execução penal, pelo contrário, tenho que sua intimação, pelo oficial de justiça, não foi concretizada, por equívoco na diligência.

Isto porque, na certidão seq. 21.1, o próprio oficial de justiça confirma que a numeração das residências naquela rua é confusa, sendo de difícil identificação.

Além disso, o Sr. Oficial de Justiça certificou que “
A ausência de dados mais claros me deixou como última alternativa o fator sorte, a ser manejado mediante consulta aleatória de transeuntes que eventualmente conhecessem a referida pessoa. Consultando os Srs. Bruno, Carlos e Gustavo, todos disseram não conhecer a pessoa acima mencionada ”

Por fim, declarou que o paciente está em local incerto e não conhecido.

Constato ainda, que a única diligência posterior, foi tentar encontrar o paciente através do número de telefone existente nos autos, não tendo logrado êxito.

Assim, tenho que a intimação do paciente, para o início do cumprimento de pena não foi realizada de forma correta, sendo certo que tal informação baseou a decisão de regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto.

Outrossim, por dever de cautela, e antes de determinar a prisão do paciente, a Magistrada poderia ter consultado os sistemas judiciais disponíveis, objetivando a busca do endereço do paciente, o que também não foi realizado.

Portanto, tenho que a regressão cautelar do regime prisional e a decretação da prisão do paciente não é razoável, pois não foram esgotados todos os meios para sua localização.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do TJPR:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO, EM RAZÃO DE SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA E NÃO SABIDA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA SOBRE O DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA AO MEIO SEMIABERTO HARMONIZADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FORAM ADOTADAS TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. PROCEDENTE. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DO APENADO NO ENDEREÇO E CADASTRADO NOS AUTOS E POR MEIO DO NÚMERO DE TELEFONE INDICADO.
INSUFICIÊNCIA DAS REFERIDAS PROVIDÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE BUSCAS NOS SISTEMAS SIEL, BACENJUD, SESP, EMPRESAS DE TELEFONIA E ÓRGÃOS PÚBLICOS, E ATÉ MESMO DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS RAZOÁVEIS PARA OBTER O PARADEIRO DO CONDENADO. NECESSIDADE DE PESQUISA NAS CITADAS PLATAFORMAS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRONUNCIAMENTO SINGULAR QUE MERECE REFORMA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 4001498-49.2023.8.16.0030 -
Rel.: SUBSTITUTA SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO - J. 13.05.2024
)

Destaco também, que a audiência de justificação, anteriormente designada para o dia 13/08/2025, foi desmarcada pela Magistrada, conforme decisão seq. 81.1, pois o paciente, após ser solto em razão da concessão da liminar neste Habeas Corpus, comprovou o seu endereço e assinou o termo de compromisso (seq. 82.1), dando início ao cumprimento da pena em regime aberto.

Por fim
, verifico que o paciente exerce trabalho formal, com vínculo empregatício, conforme contracheque id 14534086, demonstrando que não pretende se furtar ao cumprimento de sua pena.

Diante do exposto,
ratifico
a decisão
liminar
anteriormente
deferid
a
, para
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, para manter a liberdade do paciente, reconhecendo a ilegalidade da decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional do aberto, para o semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.